Tribunal: TJES
Processo: 5020918-30.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020918-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERICA BONIZIOLI VIEIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5020918-30.2023.8.08.0035

RECORRENTE: HERICA BONIZIOLI VIEIRA

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 13519046).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO, PERDA DE CONEXÃO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. SENTENÇA QUE AFASTOU OS DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. SUCESSÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora que busca a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os danos morais sofridos e a responsabilidade solidária de ambas as companhias aéreas.
3.
A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade das companhias aéreas, como fornecedoras de serviço, é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4.
No caso em apreço, a Recorrente foi submetida a uma série de transtornos que, somados, extrapolam o mero dissabor. O atraso inicial de 50 minutos no voo da primeira Requerida (TAM) desencadeou a perda de conexão e uma espera de quase 5 horas para reacomodação, gerando aflição e desgaste. Posteriormente, o extravio da bagagem pela segunda Requerida (TAP) por cinco dias durante uma viagem internacional, forçando a consumidora a incorrer em gastos imprevistos com itens essenciais, e a devolução da mala danificada, intensificaram o abalo sofrido.
5.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ocorrência de atraso de voo somada ao extravio de bagagem enseja a reparação por danos morais, porquanto a angústia e a frustração experimentadas pelo passageiro não se confundem com meros aborrecimentos do cotidiano.
6.
A responsabilidade das empresas é solidária, pois ambas integraram a cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo contratado. O atraso do voo operado pela TAM foi o fato gerador dos problemas subsequentes, e a TAP falhou na guarda da bagagem da passageira.
7.
Nesse contexto, a sentença merece reforma para incluir a condenação por danos morais. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra justo e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a r. sentença e CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento.
9.
Mantenho a sentença intocável em seus demais pontos.
10.
Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)